Tribunal: STF
Processo: HC 203488
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pressupostos de admissibilidade de recurso perante Tribunal Superior. Supressão de instância. Prisão cautelar. Novo título prisional. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade fragrante ou abuso de poder.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    3. O entendimento da Primeira Turma do STF é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário desta Corte, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin.



    4. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que não “restou provado o ‘animo’ associativo entre o Paciente e o corréu com o fim precípuo de praticar o tráfico ilícito de drogas” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão do acionante.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.